Tribunal: TJES
Processo: 0016693-37.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016693-37.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: IARA MARIA KLEIN RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO PREV E ASSIST SERVIDORES MUNIC VITORIA IPMV e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO -
SUPRESSÃO EM ATO DE
APOSENTADORIA - ATO ÚNICO, DE EFEITO CONCRETO -
OCORRÊNCIA
DE PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DO FUNDO DE DIREITO -
ART. 1º DO
D
ECRETO
Nº
20.910/1932 -
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - INOCORRÊNCIA -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

1
. A postulação de revisão do benefício de aposentadoria de servidor, sob o fundamento de que deveria ter sido aposentada, com a estabilidade financeira ao cargo padrão CC-6, hoje padrão PC-OP1, trata-se de discussão do fundo de direito, uma vez que conforme exposto não se trata de mera complementação de aposentadoria e do pagamento de vantagem pecuniária, mas sim revisão do próprio ato, não havendo que se falar em relação de trato sucessivo (Súmula nº 85 do STJ).

2.
De acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos. Tendo a presente demanda sido proposta bastante tempo após o quinquênio legal, é inarredável a declaração da prescrição do fundo do direito. Jurisprudência firmada do STJ.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
IARA MARIA KLEIN RODRIGUES

em face da r. sentença proferida às fls. 179/181 pelo d. Juízo da 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital – que, nos autos de ação ordinária ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IP
A
MV
, pronunciou a prescrição da pretensão autoral, julgando o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Ademais, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 20%, sobre o valor dado a causa.

Em suas razões de apelação (fls. 184/202), a recorrente sustenta, em síntese, que não há que se falar em “prescrição do fundo de direito”, porque não se está a discutir o ato de concessão de aposentadoria, ato único de efeitos concretos, que não se renova mês a mês. Ao contrário, discute-se tão somente o pagamento equivocados dos proventos recebidos pela requerente, ou seja, ato que se renova a cada mês, ao qual é aplicável tão somente a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição, bem como revisar os proventos de sua aposentadoria no cargo de chefe da Divisão de Apoio Setorial, padrão PC-OP1.

Contrarrazões às fls. 206/213 em que o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Pois bem, narra a recorrente que se aposentou no cargo de Assistente Técnico de Direção, com estabilidade financeira no cargo de encarregado — CC-7, tendo seu ato de aposentação, datado de 06/07/1998, publicado em 10/07/1998 (doc. fl. 17).

A recorrente objetiva a revisão do seu benefício previdenciário, sob o fundamento de que deveria ter sido aposentada, com a estabilidade financeira ao cargo padrão CC-6, hoje padrão PC-OP1.

De fato, vê-se que do ato de aposentadoria da recorrente (06/07/1998 - fl. 17) decorreu mais que 05 (cinco) anos até a propositura da ação, que se deu em 13/05/2013 (doc. fls. 02), razão pela qual, se operou a prescrição do fundo de direito.

Registre-se, que a hipótese foi destacada pelo Juiz na r. sentença, notadamente quando assim consignou:

“Assim, no caso em análise, a concessão do benefício previdenciário pela Administração se deu na data de 06 de julho de 1998-fls. 17, enquanto o exercício da pretensão a revisão do dito ato administrativo só ocorreu na data de 13 de maio de 2013 (fls. 02), portanto, após expirado o prazo quinquenal (Dec. 20.910/32), motivo pelo qual está fulminado pela prescrição o próprio fundo de direito da pretensão autoral. Adernais, não se aplica a Súmula 85 do STJ, ao caso em exame, eis que não se caracteriza, aqui, relação jurídica de trato sucessivo, uma vez que a pretensão autoral implica no reexame dos critérios de aposentação utilizados pela Administração (reenquadramento e/ou gratificação por prestação de serviços de natureza especial). Em outras palavras, não se trata aqui de mera complementação de aposentadoria e do pagamento de vantagem pecuniária, mas sim revisão daquele ato, alcançado pela prescrição do fundo de direito (decadência).” (fls. 180v/181).

Verifico que a r. sentença não merece reforma. Em que pese a recorrente sustentar, em seu apelo, que discute prestações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, na verdade, está a pleitear a revisão do próprio fundo de direito, qual seja a concessão da aposentadoria. Nesse caso, a pretensão foi fulminada pela prescrição quinquenal.

Com efeito, a prescrição é o instituto que evidencia a dinâmica existente entre o exercício do direito e o transcurso do tempo. A prescrição extintiva faz o com que o decurso do lapso temporal impeça o titular de uma pretensão de concretizá-la, ante a sua inércia durante o prazo que lhe foi concedido para concretizar o seu poder de exigir.

Assim, a prescrição pode ser vista como sanção, dirigida ao titular do suposto direito que supostamente foi violado e mesmo assim permaneceu inerte e, como instrumento de pacificação social, com escopo de garantir estabilidade às relações jurídicas.

No âmbito do direito administrativo a perda da oportunidade da ação pelo decurso do tempo – prescrição – é tratada por meio de leis específicas. No caso em tela, o Decreto nº 20.910/1932 dispõe sobre a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nas hipóteses de prestações periódicas, tais como vencimentos, devidas pela Administração, entende-se que não ocorrerá, propriamente, a prescrição de ação, mas somente em relação às prestações vencidas há mais de cinco anos, razão pela qual, tal prescrição é denominada de prescrição de trato sucessivo.

Por outro lado, a dita prescrição de fundo de direito, é aquela em que não há renovação do marco inicial para ajuizamento da ação, de modo que no momento em que a administração incorre em dívida com o administrado, entende-se que se inicia o cômputo do prazo prescricional.

Faz-se indispensável fixar tais diferenças porquanto a incidência de uma ou de outra espécie de prescrição gera consequências jurídicas diversas.

In casu,
não há que se falar em prescrição de trato sucessivo, notadamente porque a pretensão da recorrente não repousa sobre verbas periódicas que entende serem devidas e que supostamente não vem sendo adimplidas pela Administração.

O prazo para ajuizar a ação quando há a configuração de lesão ao direito – situação individual afetada – e, pois, o respectivo prazo prescricional, tem como termo inicial o ato da Administração que viole o direito do servidor. No presente caso, o objeto da ação é a própria situação jurídica fundamental, com o fito de revisar o ato concessor da aposentadoria da apelante.

Saliente-se novamente que a apelante aposentou-se em 1998 (fl. 17), quando supostamente teve seu direito violado, já que afirma que em vez de ter sido aposentada no cargo de Assistente Técnico de Direção, com estabilidade financeira no cargo de encarregado — CC-7, deveria ter sido aposentada, com a estabilidade financeira no cargo de chefe da Divisão de Apoio Setorial padrão CC-6, hoje padrão PC-OP1.

No entanto, a presente ação somente foi ajuizada em 2013 (02), isto é, passados mais de 15 anos de quando a Administração concedeu a aposentadoria da servidora, em 1998.

A ocorrência da prescrição é incontestável.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM NO ATO DE APOSENTADORIA. SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. "A posição firmada pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte de que firmou compreensão no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único de efeito concreto [...]" (AgInt nos EDcl no AREsp 1787078/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/10/2021)
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.951.892/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022);

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXTINGUIRA A GRATIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ SOBRE O TEMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO. 1.
Na espécie, ao dirimir a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que a supressão da gratificação ocorrera em 12/01/1999 e a ação foi ajuizada somente em 17/08/2016, ou seja, após ultrapassados os 5 anos previstos no art. 1° do Decreto 20.910/1932
. 2. Com efeito, não há como afastar o óbice da Súmula 83/STJ ao conhecimento do apelo nobre, uma vez que o acórdão recorrido
encontra-se em harmonia com a orientação deste egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, no sentido de que, tratando-se de ato concreto que suprime vantagem pecuniária de servidor público ou de seus dependentes, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do ato, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de ser reconhecida a prescrição
. 3. Isso porque, quando configurada a pretensão autoral de revisar o ato administrativo de indeferimento ou de cessação do benefício, não há falar-se em prestação de trato sucessivo, porque a impugnação refere -se a um ato específico - indeferimento/cessação da benesse na via administrativa -, que não se renova mês a mês. 4. Além disso, as razões recursais não lograram infirmar os demais fundamentos apontados na decisão agravada como impeditivos ao conhecimento do recurso especial, quais sejam, os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ, uma vez que a Corte regional destacara que, ainda que não houvesse a prescrição do fundo de direito, o agravante não faria jus à incorporação da gratificação pleiteada, nos termos da legislação local vigente à época da concessão de sua aposentadoria, porque o autor sequer prosseguia ocupando o mencionado cargo (fls. 348). 5. Agravo interno do particular não provido. (AgInt no AREsp n. 1.806.542/MA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021);

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
OCORRÊNCIA.
1. O entendimento adotado pela Corte local é,
conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que ele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.
2. Recurso Especial não provido.
(REsp 1509760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015).

Não há que se falar, portanto, em prescrição sob o regime das relações de trato sucessivo (Súmula nº 85 do STJ), mas sim em prescrição de fundo de direito, uma vez que conforme exposto não se trata de mera complementação de aposentadoria e do pagamento de vantagem pecuniária, mas sim revisão do próprio ato, razão pela qual escorreita a r. sentença ao reconhecer a pretensão autoral prescrita uma vez que o ajuizamento da demanda ocorreu em 2013 (fl. 02), ao passo que o ato de aposentadoria se deu em 1998 (fl. 17).

Em sendo assim, repito, claramente está-se diante da discussão do fundo de direito, não havendo que se falar em relação de trato sucessivo, tendo sido fulminada a pretensão autoral pela prescrição quinquenal consoante estabelecido no Decreto nº 20.910/1932.

Sob essa motivação, não encontro razão para reforma da r. sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

A título de honorários recursais, deixo de majorar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que é aplicável o art. 85, §11, do CPC, ao caso concreto, uma vez que a verba honorária já foi fixada no percentual máximo pela sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.